Tribunal: TJSP
Processo: 0001368-31.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001368-31.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante VALTER BERTI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-31.2020.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No 46665
APELAÇÃO No 0001368-31.2020.8.26.0297
COMARCA: JALES - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: VALTER BERTI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Restituição de veículo apreendido. Tráfico de drogas.
Veículo de propriedade do genitor do réu, que transportava droga
em seu interior. Instrução processual sequer iniciada. Pedido
prematuro. Apelo não provido.
Pela r. decisão de fls. 20/21, foi indeferido o pedido de restituição do
veículo marca Toyota, modelo Hilux, placas PUS 6059, de propriedade do
ora apelante Valter Berti.
Em síntese, o apelante alega que é o legítimo proprietário do veículo,
que foi adquirido de forma lícita e utilizado para executar serviços de sua
empresa, advindo prejuízos decorrentes de sua apreensão (fls. 29/33).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
44/47), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo (fls. 57/60).
Este é o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A prova indica que o veículo apreendido era utilizado por Olavo
Cavano Berti, filho do apelante, para a prática do tráfico de entorpecentes.
Segundo consta do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02),
Olavo Cavano Berti foi preso em flagrante delito com três porções de
haxixe, pesando 14,6g, além de quatro porções de Cannabis sativa L

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-31.2020.8.26.0297 -Voto no
3
(maconha), pesando 9g, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica.
Noticia o histórico do boletim de ocorrência de fls. 03/05, que os
policiais militares Diego e Francis avistaram o veículo Hilux, placas PUS
6059, fazendo manobra brusca e repentina, o que gerou suspeita, então
passaram a fazer o acompanhamento ao referido automóvel, até que
presenciaram o condutor arremessar um objeto pela janela.
O condutor foi abordado e, após buscas no interior do veículo, foi
localizada uma bolsa contendo três porções de maconha, embaladas
individualmente. Na sequência, o policial Diego retornou ao local onde o
objeto fora arremessado e ali encontrou uma porção de haxixe.
Questionado, o réu acabou confirmando que na sua residência havia mais
uma porção de maconha e uma de haxixe. Disse, ainda, que iria dividir a
droga com amigos, fornecendo o celular e a senha aos policiais, os quais
constataram a existência de mensagens solicitando drogas, mencionando
valores e quantidade.
A comprovação da propriedade do veículo por parte do apelante não
elide os indícios informados nos autos de que, a princípio, o veículo
apreendido estava sendo utilizado para o tráfico de entorpecentes.
Ensina Maria Thereza Rocha de Assis Moura que: “... para que a
coisa apreendida possa ser restituída, exige-se, cumulativamente:
a) certeza do direito do reclamante sobre a coisa; b) falta de
interesse, para o processo, na retenção da coisa” (In: Código de
Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, vol. 2. São Paulo: RT,
2004, pág.1397/1398).
Julio Fabrinni Mirabete, na esteira do mesmo entendimento, explica
que “Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-31.2020.8.26.0297 -Voto no
4
conheça todos os elementos materiais para a elucidação do crime,
razão porque devem acompanhar os autos do inquérito (art. 11), e,
enquanto interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz
cabe dizer se elas interessam ou não ao processo" (In: Código de
Processo Penal Interpretado, 11a edição, Ed. Atlas, 2003)
Estabelece o artigo 118 do CPP:
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao
processo.
O artigo 62 da lei 11.343/2006 dispõe que:
Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios
de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos
de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes
definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob
custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas,
que serão recolhidas na forma de legislação específica.
E o artigo 63, do mesmo diploma legal, estabelece que:
Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o
perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou
declarado indisponível.
No presente caso, segundo consulta ao SAJ-TJSP, sequer teve início
a instrução processual dos autos 1500086-43.2020.8.26.0632, motivo
pelo qual se mostra prematura eventual liberação do veículo.
Nesse sentido:
Apelação em procedimento incidental de restituição de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-31.2020.8.26.0297 -Voto no
5
Apreensão de um veículo de propriedade da genitora do acusado.
Alegação de ser terceiro de boa-fé, tendo sido o automóvel
adquirido de forma lícita. Irrelevância no presente momento
processual. Inteligência do art. 62 da Lei 11.343/06 e art. 243,
parágrafo único, da Constituição Federal. Ainda que adquirido
regularmente, é possível o perdimento de bens utilizados como
instrumentos
do
tráfico
de
entorpecentes.
Tratando-se
de
instrumento de utilização lícita, como o veículo, caberá ao
magistrado sentenciante definir o perdimento, ou não, do objeto.
Restituição que se mostra prematura. Apelo improvido
(TJSP;
Apelação Criminal 0015933-61.2019.8.26.0482; Relator: Des. Guilherme
de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente
Prudente
-
1a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
11/11/2015; Data de Registro: 12/03/2020); Apelação Decisão que
indeferiu o requerimento de restituição de veículo automotor

Manutenção - Restituição prematura
Necessário aguardar o
trânsito em julgado, pois o bem interessa ao processo

Inteligência do artigo 118, Código de Processo Penal - Recurso não
provido (TJSP; Apelação Criminal 0001415-66.2019.8.26.0482; Relator:
Des. Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019); Apelação Incidente de
restituição de bens
Pedido de liberação de veículo automotor
apreendido por suposto envolvimento na prática de crime de tráfico
de drogas - Elemento de prova - Restituição prematura -
Necessidade de se aguardar a prolação da sentença
Pedido de
nomeação de depositário Impossibilidade - Negado provimento ao
recurso (TJSP; Apelação Criminal 0007144-64.2017.8.26.0152; Relator:
Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 10/05/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo de Valter Berti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001368-31.2020.8.26.0297 -Voto no
6
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)